Tribunal: CARF
Processo: 10670.721286/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103.
Nos termos da Súmula CARF no 103, o limite de alçada para a interposição de Recurso de Ofício deve ser aferido na data de apreciação do recurso pela segunda instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGÍTIMA.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM APRESENTAÇÃO DE LIVRO CAIXA.
O arbitramento do resultado tributável da atividade rural só se impõe quando não é apresentado o livro-caixa.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF N. 46.
O lançamento de ofício pode ocorrer sem prévia intimação do sujeito passivo, desde que o Fisco possua todos os elementos para a constituição do crédito tributário. Sem que haja comprovação da preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento por esse motivo.
DEPÓSITOS DE MESMA TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.Cabe ao contribuinte demonstrar, mediante documentação idônea, a correspondência entre créditos e débitos de mesma titularidade. Não comprovada a origem das transferências bancárias, mantém-se a tributação sobre os valores considerados de origem não identificada.
DEPÓSITOS DE PEQUENO VALOR. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
Os depósitos individuais inferiores a R$ 12.000,00 podem ser desconsiderados apenas se o somatório anual não ultrapassar R$ 80.000,00. Constatado que o limite foi excedido nos exercícios de 2012 e 2013, mantém-se a inclusão dos valores na base de cálculo da omissão de receitas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721286/2017-88
ACÓRDÃO
2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
REGINALDO NUNES SARAIVA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103.
Nos termos da Súmula CARF no 103, o limite de alçada para a interposição
de Recurso de Ofício deve ser aferido na data de apreciação do recurso
pela segunda instância.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na
presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM APRESENTAÇÃO DE LIVRO
CAIXA.
O arbitramento do resultado tributável da atividade rural só se impõe
quando não é apresentado o livro-caixa.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE
NULIDADE. SÚMULA CARF N. 46.
O lançamento de ofício pode ocorrer sem prévia intimação do sujeito
passivo, desde que o Fisco possua todos os elementos para a constituição
do crédito tributário. Sem que haja comprovação da preterição do direito
de defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento por esse
motivo.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
2
DEPÓSITOS DE MESMA TITULARIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte demonstrar, mediante documentação idônea, a
correspondência entre créditos e débitos de mesma titularidade. Não
comprovada a origem das transferências bancárias, mantém-se a
tributação sobre os valores considerados de origem não identificada.
DEPÓSITOS DE PEQUENO VALOR. LIMITE LEGAL EXCEDIDO. MANUTENÇÃO
DA EXIGÊNCIA.
Os depósitos individuais inferiores a R$ 12.000,00 podem ser
desconsiderados apenas se o somatório anual não ultrapassar R$
80.000,00. Constatado que o limite foi excedido nos exercícios de 2012 e
2013, mantém-se a inclusão dos valores na base de cálculo da omissão de
receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso de ofício, em função do limite de alçada; II) não conhecer em parte do recurso
voluntário, por falta de interesse de agir, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
3
Trata de Auto de Infração (fl. 2 a 11) lavrado para cobrar Imposto de Renda da
Pessoa Física relativo a (i) depósitos bancários de origem não comprovada; (ii) glosa de despesas
da atividade rural; e (iii) omissão de rendimentos da atividade rural.
Como consta no Termo de Verificação Fiscal (fl. 13 a 30), as infrações apuradas
foram:
(i) Omissão de resultado da atividade rural referente ao ano-calendário 2012 (fl.
23);
(ii) Glosa de despesas da atividade rural referentes ano-calendário 2013 (fl. 24);
(iii) Omissões de receitas caracterizadas por créditos bancários cuja origem dos
recursos não foi comprovada (f. 25);
(iv) Caracterização de fraude em razão de sonegação fiscal, por ter omitido grande
maioria das receitas auferidas (tendo declarado apenas 0,15% dos rendimentos/receitas
efetivamente auferidos em 2013), razão pela qual foi qualificada a multa de ofício aplicada para o
ano-calendário de 2013;
(v) Agravamento das multas de ofício dos anos-calendário 2012 e 2013 em razão do
não atendimento a intimações para prestar esclarecimentos;
Em sua Impugnação (fl. 668 a 688), o contribuinte alega que:
(i) O auto de infração é nulo por não ter sido intimado, dado que um terceiro não
autorizado teria assinado a citação (fl. 670);
(ii) A multa de ofício não deveria ter sido agravada, pois as intimações não
atendidas pelo contribuinte tratam de pedidos de justificativa e esclarecimentos, não tendo
prejudicado a atividade fiscalizatória (fl. 673);
(iii) A multa de ofício do ano-calendário de 2013 não poderia ter sido qualificada,
dada a Súmula n. 14 do CARF, que veda o ato em caso de mera omissão de rendimentos (fl. 676);
(iv) Subsidiariamente, deve-se retirar da base de cálculo da multa os valores
decorrentes de depósitos ainda não identificados (fl. 677);
(v) É necessário arbitramento, dada a falta de escrituração, haja vista que o auditor
considerou que não foram abrangidas todas as receitas (fl. 678);
(vi) A multa é inconstitucional (fl. 679);
(vii) Alguns valores devem ser retirados da autuação por não representarem receita
(fl. 681);
(viii) Depósitos inferiores a 12 mil reais e 80 mil anuais devem ser retirados;
A 2a Turma da DRJ/BEL, no Acórdão n. 01-35.258 (fl. 704 a 723), decidiu pelo
provimento parcial:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
4
(i) Não há nulidade no auto de infração, pois transcorreu como prelecionam todas
as formalidades legais (fl. 713);
(ii) Foram desconsideradas as decisões administrativas, judiciais e a doutrina
trazidas pelo contribuinte (fl. 714);
(iii) O recorrente deveria ter mantido a guarda dos documentos, dado que não
havia chegado o termo final da decadência (fl. 715);
(iv) É legítima a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, de forma que as alegações do impugnante, desacompanhadas das
provas que as fundamentem, devem ser desconsideradas, e a apresentação em momento
posterior não cabe, dada a preclusão do direito de fazê-lo, que se encerra no ato da impugnação
(fl. 718);
(v) Parte dos valores foi excluída da autuação por se originar de transferências
realizadas pelo próprio contribuinte (fl. 719);
(vi) O contribuinte não juntou novos documentos mesmo após 8 meses da
apresentação da impugnação;
(vii) Descabe o arbitramento, já que o contribuinte apresentou livro caixa nos dois
anos objeto de autuação;
(viii) O agravamento e a qualificação da multa são descabidos, de forma que foi
mantida apenas a multa de ofício de 75%.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 730 a 745), o contribuinte defende:
(i) O auto de infração é nulo por não ter sido intimado, dado que um terceiro não
autorizado teria assinado a citação (fl. 733);
(ii) A multa de ofício não deveria ter sido agravada, pois as intimações não
atendidas pelo contribuinte tratam de pedidos de justificativa e esclarecimentos, não tendo
prejudicado a atividade fiscalizatória (fl. 734);
(iii) Omissão da decisão da DRJ ao não analisar os incisos I e II do §3° do art. 42 da
Lei n. 9.430/1996 e o arbitramento do lucro (fl. 735);
(iv) Com a falta de escrituração, o arbitramento é medida que se impõe, de acordo
com o art. 60 do RIR 1999 (fl. 737);
(v) Depósitos inferiores a 12 mil reais devem ser excluídos (fl. 740);
(vi) A necessidade de excluir lançamentos que se referem a transferências de
mesma titularidade (fl. 741 a 743);
Também houve Recurso de Ofício (fl. 704), por força do reexame necessário.
É o relatório.

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
5
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade do Recurso de Ofício.
Houve interposição de Recurso de Ofício, conforme Acórdão:
(fl. 704) Recorre-se ao Egrégio Conselho de Recursos Fiscais pela parte
exonerada, de conformidade com o que determina o inciso I, do Decreto no
70.235/72, redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, por haver ultrapassado o
limite de alçada estabelecido na Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
Ainda conforme o Acórdão, esta foi a redução do valor:
(fl. 723) 48 Diante do exposto e da prova documental juntada, encaminho meu
voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO como PROCEDENTE EM PARTE,
para reduzir o valor principal lançado de R$ 1.944.169,49 para R$ 1.622.516,68,
sendo: para o ano-calendário de 2012, o valor de R$ 460.493,19 e para o ano-
calendário de 2013, o valor de R$ 1.162.023,49, conforme demonstrado acima,
com os acréscimos legais cabíveis, ou seja, com multa de ofício de 75% e juros
com base na taxa SELIC.
À época o valor ultrapassava o limite estabelecido pela Portaria então vigente.
Porém tal limite foi alterado para R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2 de 17/01/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Considerando que a Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, o total desonerado na decisão de
1a instância fica abaixo do referido limite.
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido.
2. Admissibilidade do Recurso Voluntário.
Cientificado em 25/06/2018 (fl. 727), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
24/07/2018 (fl. 728). Tempestivo, portanto, o recurso.
3. Nulidade do auto de infração por ausência de intimação.
Alega o contribuinte que o auto de infração é nulo por não ter sido intimado, dado
que um terceiro não autorizado teria assinado a citação (fl. 733).
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
6
Por força da Súmula CARF n. 46, não é possível conceber nulidade de auto de
infração por ausência de intimação quando do procedimento fiscalizatório:
Súmula CARF n. 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Negado o pedido.
4. Agravamento da multa de ofício.
Alega o contribuinte que a multa de ofício não deveria ter sido agravada, pois as
intimações não atendidas pelo contribuinte tratam de pedidos de justificativa e esclarecimentos,
não tendo prejudicado a atividade fiscalizatória (fl. 734).
Quanto ao agravamento da multa, observa-se que o contribuinte se limitou a copiar
e colar os argumentos suscitados em sede de impugnação, haja vista que o agravamento e a
qualificação da multa já foram afastados na primeira instância:
(fl. 722 e 723) 47. Com relação à multa aplicada pela fiscalizada majorando o
percentual de 75%, em parte para 112,50% e em parte para 225%, constata-se
que o contribuinte prestou os esclarecimentos e entregou à fiscalização os
documentos solicitados, tais como: extratos bancários, livro caixa, etc., o que
neste julgamento deve ser entendido que não causou embaraço à fiscalização, e
que portanto incabível a aplicação da multa agravada, devendo ser cobrado todo
o crédito tributário remanescente com multa de ofício de 75%.
E assim terminou o voto da DRJ:
(fl. 723) 48 Diante do exposto e da prova documental juntada, encaminho meu
voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO como PROCEDENTE EM PARTE,
para reduzir o valor principal lançado de R$ 1.944.169,49 para R$ 1.622.516,68,
sendo: para o ano-calendário de 2012, o valor de R$ 460.493,19 e para o ano-
calendário de 2013, o valor de R$ 1.162.023,49, conforme demonstrado acima,
com os acréscimos legais cabíveis, ou seja, com multa de ofício de 75% e juros
com base na taxa SELIC.
Dado não comporem mais o litígio, não conheço do tema.
5. Arbitramento do resultado da atividade rural por falta de apresentação do
livro-caixa.
Alega o contribuinte que, com a falta de escrituração, o arbitramento seria a
medida que se impõe. Nesse contexo, sustenta que a DRJ não apreciou seu argumento (fl. 735).
O argumento foi apreciado pela DRJ, ao contrário do que alega o contribuinte:
(fl. 722) 45. Também alegou o contribuinte o que prevê a Lei no 9.250/95, art. 18,
§ 2o, que dispõe: “A falta da escrituração prevista neste artigo implicará
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
7
arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do
ano-calendário.
46. Analisaremos a argumentação apresentada para cada um dos anos-calendário
fiscalizado, senão vejamos:
a) Para o ano-calendário de 2012, o contribuinte preencheu o quadro de receitas
e despesas de sua DIRPF, e apresentou a escrituração do Livro Caixa, sobre o que
a fiscalização realizou os ajustes que foram necessários para composição do
resultado a ser tributado. Neste caso, apenas reduzimos o valor dos depósitos
bancários não comprovados no valor de R$ 556.660,00, acima demonstrado e,
seguindo a mesma trilha do trabalho desenvolvido pela fiscalização, apurou-se
como Imposto devido o valor de R$ 460.493,19, o que significa dizer que do valor
lançado de R$ 613.574,69, houve redução do valor de R$ 153.081,50,
correspondentes a 27,5% de R$ 556.660,00;
Para o ano-calendário de 2013, o contribuinte não preencheu na DIRPF o
montante de Receitas e Despesas da Atividade Rural (fls 648 a 657). Entretanto,
apresentou à fiscalização o Livro Caixa com Receitas e Despesas, nos valores já
descritos em quadro acima, a fiscalização optou por fazer o lançamento com base
no valor apurado após os ajustes realizados, considerando para reduzir dos
depósitos bancários encontrados os valores declarados no Livro Caixa como
Atividade Rural, o que beneficiou significativamente o impugnante. A argüição
apresentada pelo sujeito passivo de que deveria ser apurado o resultado com
base em 20% do valor das receitas, ainda que as apuradas pela fiscalização que
em seu relatório afirma decorrer de atividade rural, por ser a menos gravosa ao
contribuinte, atendendo ao que determina o art. 112 do CTN, não deve ser
acatada, tendo em vista que a infringência descrita no Auto de Infração se refere
a depósitos bancários de origem não comprovada. Neste caso, apenas reduzimos
do valor dos depósitos bancários não comprovados, o valor de R$ 612.986,60, por
serem considerados na impugnação como comprovados, como transferência de
mesma titularidade, acima demonstrado. E assim, seguindo a mesma trilha do
trabalho desenvolvido pela fiscalização, apurou-se como imposto devido o valor
de R$ 1.162.023,49, o que significa dizer que do valor lançado de R$ 1.330.594,80,
houve redução de R$ 168.571,31, correspondentes a 27,5% de R$ 612.986,60.
A opção efetuada pelo contribuinte de tributação dos resultados da atividade rural
está prevista no artigo 63 do RIR/1999, então vigente, e tem como base legal a Lei n. 8.023/1990,
art. 4o e Lei no 8.383/1991, em seu art. 14. Essa é a regra geral de tributação dos resultados da
atividade rural, permitindo, inclusive, a compensação de prejuízos dessa atividade:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
8
Também há previsão da necessidade de arbitramento a 20% na hipótese de o
contribuinte não escriturar suas receitas e despesas no Livro Caixa. A matéria é regida pelo artigo
18 da Lei n. 9.250/1995, assim regulamentado no então vigente RIR/1999, em seu artigo 60:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro. (...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, é possível atestar que os livros-caixa
de 2012 e de 2013 foram efetivamente apresentados:
(fl. 24) Reginaldo foi intimado a apresentar livro caixa da atividade rural referente
ao ano-calendário 2012, conforme item 3 do termo de início de fiscalização
lavrado em 03/mar/2017, e o apresentou em 23/mar/2017. (...)
Constatei que Reginaldo escriturou no livro caixa da atividade rural referente ao
ano-calendário 2013 despesas em duplicidade e referentes à aquisição de roupas,
que não são despesas da atividade, no valor total de R$ 30.076,63.
Do exposto, concluo que é impossível aplicar a regra de arbitramento de 20% sobre
a receita bruta, dado que o contribuinte apresentou livro-caixa.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
9
Negado o pedido.
6. Exclusão de depósitos de mesma titularidade.
Alega o contribuinte que parte dos valores devem ser excluídos da base de cálculo
por corresponderem a transferência entre contas de mesma titularidade, tendo subsidiado sua
alegação com duas tabelas (fl. 742 e 743).
Ocorre que não houve qualquer identificação com os valores constantes nas provas
vinculadas ao processo. Não há sequer a vinculação das contas apresentadas com as páginas do
processo.
Acresça-se a explícita identificação do Acórdão de 1a instância:
(fl. 722) 44. Cabe também observar ao impugnante embora tenha sido verificado
que existem muitos valores com o histórico “Transferência para C/C Reginaldo”,
não foram juntados em sua impugnação documentos que comprovassem a
origem de tais transferências vinculadas a outras contas bancárias do
contribuinte, na mesma data e valor. Daí haverem sido consideradas apenas às
perfeitamente identificadas já acima relatadas. (grifos nossos)
Sem razão o contribuinte.
7. Depósitos inferiores a 12 mil reais.
Alega o contribuinte que depósitos inferiores a 12 mil reais, e que não totalizam 80
mil reais no ano-calendário devem ser excluídos. Sustenta que a decisão de primeira instância não
analisou seu argumento (fl. 740).
De acordo com o compilado dos extratos constantes no Termo de Verificação Fiscal
(fl. 35 a 65), verifica-se que, no ano-calendário de 2012, os créditos individuais de valor inferior a
R$ 12.000,00 – excluídas as transferências eletrônicas de mesma titularidade – somam montante
superior a R$ 80.000,00, limite que já se mostra atingido entre os meses de julho e setembro
daquele ano (fl. 37 a 38).
Situação análoga se observa no exercício seguinte, em que, no ano-calendário de
2013, a soma dos créditos de valor unitário inferior a R$ 12.000,00 igualmente supera R$
80.000,00, com tal patamar sendo alcançado já no decorrer do primeiro semestre daquele ano.
Assim, constata-se que, em ambos os exercícios, houve ingressos financeiros de
pequeno valor, de origem não comprovada, cujo somatório anual excede o limite legal de R$
80.000,00, aptos a caracterizar movimentação relevante a ser considerada para fins de apuração
de omissão de receitas.
Desta forma, a análise ou não em sede de primeira instância não tem o condão de
modificar o resultado do julgamento.
Nego provimento.
Conclusão.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.425 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721286/2017-88
10
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada.
Não conheço parte do recurso voluntário, por falta de interesse de agir, e, na parte conhecida,
nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 758
DF CARF MF
Original